Tribunal: TJES
Processo: 5007666-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ERALDO AUGUSTO DE ABREU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5007666-23.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:
ERALDO AUGUSTO DE ABREU

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve sentença de procedência quanto à abusividade do cancelamento de cota de consórcio. A embargante alega contradição sobre o número de parcelas em atraso e erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição no julgado quanto à premissa fática do número de parcelas inadimplidas; e (ii) se existe erro material no dispositivo que fixou honorários sobre o "valor da condenação" em sentença sem conteúdo condenatório pecuniário.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição: o fundamento central do acórdão foi a falha no dever de informação e a ausência de comprovação da regular constituição em mora, tornando irrelevante a discussão sobre o número exato de meses em atraso para o desfecho da lide. A pretensão configura tentativa de rediscussão de mérito.

Constatação de erro material: verificada a inexistência de condenação pecuniária na sentença mantida, a fixação de honorários sobre o "valor da condenação" torna o comando inexequível, impondo-se a correção para que a verba incida sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para retificar o dispositivo do acórdão, estabelecendo que os honorários advocatícios de 20% incidam sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 16922726 por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 16786274, que à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante sustenta que o acórdão teria se baseado na premissa de que houve atraso de apenas uma parcela, quando, na verdade, seriam duas, o que, segundo o regulamento do consórcio, autorizaria o cancelamento da cota. Afirma que a correção desse fato alteraria a conclusão do julgado. Além disso, aduz existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o "valor da condenação", uma vez que a sentença não impôs obrigação de pagar quantia certa.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Inicialmente, quanto à alegada contradição em relação número de parcelas em atraso, os embargos não merecem acolhimento. Explico.

A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. O argumento de que o atraso seriam de duas parcelas, e não uma, não é capaz de infirmar a conclusão central do acórdão embargado.

Conforme restou expressamente consignado no voto, o reconhecimento da abusividade do cancelamento não se deu apenas pela análise da proporcionalidade frente ao tempo de atraso, mas, principalmente, pela falha no dever de informação e pela ausência de comprovação da regular constituição em mora do consumidor. O acórdão foi claro ao destacar:

“
(...) não restou demonstrado nos autos que o boleto foi disponibilizado de forma regular pela recorrente (...) Da mesma forma, não demonstrou de forma clara que prestou a informação sobre a inadimplência (...)”

Dessa forma, a discussão sobre o número exato de meses em atraso é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o fundamento principal da decisão – a falha na prestação do serviço – permanece hígido e autônomo. Rejeito, pois, este ponto dos embargos.

Por outro lado, realmente houve erro material no dispositivo do julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Ao fixar a verba sobre o valor da condenação quando a sentença não possui condenação pecuniária, o acórdão acabou por contrariar a realidade fática dos autos e tornar o comando, neste ponto, inexequível. Destarte, a fim de sanar o erro material e o vício apontado, procedo à devida correção, com a consequente modificação no dispositivo do julgamento para estipular que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

"Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração para, sanando o erro material apontado, retificar o dispositivo do acórdão embargado, a fim de que a base de cálculo dos honorários advocatícios passe a ser o valor atualizado da causa, e não o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)